Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007707-83.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIEGO PRADO COELHO - CPF: 311.439.378-05 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PROTESTO – CDA -
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
- SUSTAÇÃO DOS EFEITOS
–

PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão da Dívida Ativa é dotada de
presunção
de
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
, que somente são afastadas por prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830 /1980 e art. 204 , parágrafo único , do CTN ). Em razão dessa
presunção
, a produção de tal prova fica a cargo do Autor/executado, o que não restou comprovado nos autos.

2.

A mera alegação da eventual inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa não nulifica o título, não autorizando a sustação dos efeitos do seu protesto, em razão da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA; e, ainda que demonstrada, devido à remanescência de crédito exigível. É constitucional e legal o protesto da CDA.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO PRADO COELHO
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1007707- 83.2018.811.0003 promovido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido formulado, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 17.066,54 atribuído em 12/09/18).

O Apelante, em síntese, aponta que foi surpreendido com a existência de uma dívida tributária, apurada no bojo de um processo administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança n. 41004/337/76/2017 e tramita perante a SEFAZ/MT.

Aduziu que jamais foi notificado acerca de tal processo administrativo, o qual aponta a existência de um débito de ITCD decorrente da doação de algumas quotas sociais realizada em favor dele pelo seu genitor e declarada no exercício de 2009, referente ao ano-calendário 2008.

Asseverou que o débito, caso fosse devido, já estaria prescrito, pois o suposto fato gerador ocorreu há mais de 10 (dez) anos (2008).

Afirma que jamais residiu no Estado de Mato Grosso, sendo apenas sócio do seu pai que, apesar de não residir também neste Estado, possui uma pequena empresa na região, de modo que a competência para eventual cobrança do ITCD seria do Estado de São Paulo, local do domicílio do donatário.

Relata que o protesto é totalmente ilícito, infundado, pois se demonstra como meio de coação para que o Apelante realize o pagamento de tributo que não e devido, motivo pelo qual, se faz necessário a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a caução apresentada.

Por fim, alega que
a sentença não analisou de fora escorreita o fato apresentado à apreciação do poder judiciário, devendo ser plenamente reformada, sendo determinado o retorno dos autos à instância inferior para que se aguarde o julgamento do recurso de agravo de instrumento, e com tal julgamento, possa ser apresentado o pedido principal, produzidas as provas, e ser o feito julgado, com a sua inafastável procedência.

Requer ainda, seja deferida a ordem liminar para que seja suspenso em definitivo o apontamento à protesto, bem como seja determinado o retorno dos autos para a oferta do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme ID. 8915261.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIEGO PRADO COELHO
, contra a Sentença que julgou improcedente o pedido formulado, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 17.066,54 atribuído em 12/09/18).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DIEGO PRADO COELHO
ingressou em 12/09/2018, com pedido antecedente de tutela de urgência de natureza cautelar em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a imediata ordem de cancelamento do apontamento do protesto referente ao título, CDA n. 20167096, bem como suspenda o crédito caso esteja constando na conta corrente fiscal do requerente, dando-se plena efetividade à ordem judicial.

A liminar foi indeferida no ID. 8914917, tendo entendido o magistrado
a quo
que o protesto tem por finalidade a prova da inadimplência e da mora, sendo instrumento adotado pelo ordenamento jurídico, não se podendo falar em meio abusivo, indevido ou coator para recebimento do crédito. Assim, uma vez inserido o débito, nada impede que a Fazenda Pública venha a apontar a certidão de dívida ativa para protesto.

O Estado apresentou contestação no ID. 8914922, arguindo preliminarmente a necessidade de garantia integral do juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e no mérito, pleiteou pela improcedência da demanda.

O ora Apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 1012391-60.2018.8.11.0000 (ID. 8914928).

Apresentada impugnação a contestação no ID. 8914933, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 8914935), tendo o Estado informado que não pretende produzir outras provas (ID. 8914939) e decorrido o prazo do Autor (ID. 8914943).

Sobreveio a sentença ora impugnada, tendo julgado improcedentes os pedidos iniciais, uma vez inscrito o débito, nada impede que a Fazenda Pública venha a apontar a certidão de dívida ativa para protesto (ID. 8914945).

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que há que ser deferida e confirmada a ordem liminar para que seja suspenso em definitivo o apontamento à protesto.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Com efeito, para obter o deferimento de pedido de liminar, concernente à suspensão da exigibilidade de crédito, à luz do disposto no artigo 151, V, do CTN, é necessária a presença dos requisitos legais que autorizam a medida, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou, de difícil reparação, tornando-se desnecessário o depósito integral e em dinheiro do quantum debatido.

É certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

O artigo 151, CTN dispõe uma enumeração taxativa de hipóteses em que é possível haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo certo que o documento oferecido em garantia, qual seja o Seguro Garantia, não consta daquele rol.

De acordo com o rol taxativo do art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os
recursos
, nos termos das leis reguladoras do
processo
tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

E, sabe-se, em matéria tributária não é possível admitir uma interpretação extensiva dessas hipóteses, pela necessidade de observância ao princípio da reserva legal. O artigo 97, CTN assim dispõe:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. (g.n.)

No entanto, no caso em tela, verifica-se que os documentos juntados aos autos, a princípio, não se mostram suficientes para comprovar as alegações do Apelante.

Isso porque o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade.

Além disso, muito embora o Apelante tenha alegado a prescrição do crédito tributário, sequer anexou aos autos, a cópia integral do processo administrativo, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual, não há que se falar em prescrição.

Quanto a alegação de que seu genitor/doador Bernardino Proença Coelho nunca teria residido no Estado de Mato Grosso, também não merece prosperar, posto que denota-se do documento anexado no ID. 8914941 que consta no Sistema DETRAN NET/MT que o endereço do Sr. Bernardino é na Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra, no 1144, Bairro Centro, CEP: 78.795-000, Pedra Preta/MT.

Contudo, não restou demonstrado, de forma contundente, a inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e que foi levado a protesto.

Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao Autor comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso em tela.

Ora, havendo débito inadimplido e sem exigibilidade suspensa, não há razão para se sustar o protesto levado a efeito pela parte credora.

Não é demais lembrar que, a partir da inovação introduzida no ordenamento jurídico pela Lei n. 12.767/12, o protesto de CDA foi expressamente autorizado pela Lei n. 9.492/97, que passou a viger com a seguinte redação:

Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei no 12.767, de 2012)

Portanto, a partir da modificação legislativa em questão, o protesto de CDA como meio indireto de cobrança tornou-se legítimo, notadamente nas situações em que o valor do débito inscrito é inferior ao mínimo previsto em atos normativos para o ajuizamento da competente ação de execução fiscal.

Acresço que a questão da legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997, submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos por meio do Tema no 777 transitou em julgado, restando firmada a tese assim enunciada:

"A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012."

Por fim, verifico que não consta nos autos o oferecimento de caução idônea, ao contrário do alegado pelo Apelante, muito menos depósito integral do débito, motivo pelo qual, não se constata as possibilidades para suspensão do protesto.

Assim, a sentença objurgada deve manter-se inalterada.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021